Tribunal: TJDFT
Processo: 0710057-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710057-49.2019.8.07.0018 RECORRENTES: ANDRE GONCALVES SANTOS, ANNA BEMFICA RUBIN, ANTONIO AMERICANO DO BRASIL, ARTHUR FALCONERY MAIA, CLAUDIA AMERICANO DO BRASIL, DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ERNANI DE SOUZA AREAL, EVALDO SILVA DE OLIVEIRA, GILBERTO QUEIROZ AUCELIO, GUILHERMINA GONCALVES SANTOS, JOSE RODRIGUES DE MELO, MARIA DE CAMARGO ALVES, MEYRE MALENA ALVES RODRIGUES, PAULA AMERICANO DO BRASIL, SANDRA DE ALMEIDA ALKMIM LAFETA, TEODORO RODRIGUES PEREIRA, TULIO AMERICANO DO BRASIL, VILMA FREIRE GOMES AMERICANO DO BRASIL RECORRIDOS: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL, FGR URBANISMO S/A, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. CONSTRUÇÃO DA RODOVIA DF 456. DANOS AMBIENTAIS. PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. DECLARAÇÃO VELADA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO DISTRITAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA E NÃO CABIMETO DE AÇÃO POPULAR. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E QUEBRA DO PROCEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONEXÃO INSTRUMENTAL. ART. 55, § 3o, CPC. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA NOS AUTOS CONEXOS. NECESSIDADE DE REUNIÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SENTENÇA CASSADA. 1. Consoante a nova sistemática processual civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Assim, uma vez realizado o pleito nas razões de apelação, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. 2. Não há que se falar em usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal ou deste Tribunal de Justiça quando verificado que o juízo originário não declarou a inconstitucionalidade de Decreto Distrital, ainda que de forma velada. 3. Nos termos da Constituição Federal, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Logo, demonstrado que os autores são cidadãos quites com suas obrigações políticas, não há que se falar em ilegitimidade. 4. A sentença não pode ser considerada sem fundamentação apenas porque não acolhidos os argumentos lançados pela parte sucumbente. 5. Conforme art. 55, § 3o, do CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 6. Evidenciado o risco de prolação de decisões conflitantes, diante da determinação, nos autos conexos, de realização de perícia técnica, na qual serão apreciadas questões essenciais para a demonstração de danos ambientais suscitados em feito diverso, os processos devem ser reunidos para julgamento conjunto. 7. Apelações conhecidas. Provido o apela da segunda ré. Preliminar de conexão acolhida. Sentença cassada. Prejudicado o apelo dos demais réus. A recorrente alega violação ao artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando que a prova produzida na ação individual não alcança o resultado da ação popular, não havendo, portanto, que se falar em possibilidade de decisão conflitante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, tendo em vista tratar-se de ação popular, aplica-se a previsão do artigo 10 da Lei 4.717/1965. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, quanto à alegação de ofensa ao artigo 55, §3o, do CPC. Com efeito, verificar a existência, ou não, do risco de prolação de decisões conflitantes a depender da produção de prova pericial em uma ou outra ação tida por conexa, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Trata-se de uma faculdade do julgador a análise da necessidade de os processos serem reunidos para julgamento conjunto, porquanto cabe a ele avaliar a conveniência da medida em cada hipótese. Precedentes. Para o acolhimento da tese de imprescindibilidade da reunião das ações por risco de decisões conflitantes, seria imprescindível promover o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial ante a incidência da Súmula 7/STJ.” (REsp n. 1.992.184/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 3/6/2022.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012